Tribunal: STF
Processo: Rcl 42752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO. 



    1. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    2. A fundamentação lançada quando da prolação da decisão monocrática anteriormente agravada foi devidamente impugnada nas razões do agravo regimental então interposto, observado, portanto, o requisito da impugnação específica das razões constantes da decisão recorrida.



    3. As decisões anteriores sobre a competência para julgar o caso foram calcadas no brocardo rebus sic stantibus, ou seja, dadas as circunstâncias que se apresentavam naquele momento, entenderam que a jurisdição deveria ser processada na Justiça Federal. Tratando-se de competência absoluta, cumpre a esta CORTE restabelecer sua competência para apreciar a demanda originária, bem como os incidentes processuais a ela atinentes.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.